Tribunal: TJES
Processo: 5003943-88.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-88.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MARIZETI COMIN IMBERTI GONCALVES

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marizeti Comin Imberti Gonçalves em face de acórdão da 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo da embargada para julgar improcedente o pedido inicial. A embargante sustenta a existência de contradição na fundamentação do julgado quanto ao reconhecimento de desequilíbrio contratual em decorrência da pandemia da Covid-19, requerendo a modificação do índice de correção monetária apenas no período especificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo cabível o recurso para corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo ou jurisprudência.

O acórdão embargado afastou expressamente a alegação de desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva, fundamentando que a redução do IGP-M a partir de maio de 2022 e a ausência de comprovação de desvantagem significativa entre as partes não justificam a intervenção judicial na autonomia privada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, mas apenas à correção de vícios específicos, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição interna na decisão, o acolhimento dos embargos se revela incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, configurada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não sendo cabível o recurso para revisão do mérito.

A revisão judicial de cláusulas contratuais por onerosidade excessiva exige a comprovação de desvantagem extrema de uma das partes, não bastando o aumento do índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28/6/2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 19/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003943-88.2021.8.08.0006

EMBARGANTE
:
MARIZETI COMIN IMBERTI GONÇALVES

EMBARGADO
:
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marizeti Comin Imberti Gonçalves em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da embargada para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 10073620 sustenta a embargante, inicialmente, que “
com base nas jurisprudências citadas na inicial, bem como da demonstração de que houve um desequilíbrio no período de 12 (doze) meses no meio da pandemia, que resultou no aumento de 30% (trinta por cento) dos valores das parcelas, verifica-se que há a possibilidade de modificar o índice de correção somente no período requerido, sendo que a mudança não iria modificar o contrato por inteiro”.

Sob tal enfoque, aponta a
“presença de uma contradição na fundamentação do acórdão guerreado, que merece ser reformado imediatamente, não sendo cabível a tese de que não houve desequilíbrio contratual”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer possível alegação de nulidade, verifico que o voto condutor do julgado, de forma coesa e fundamentada, afastou o suposto desequilíbrio contratual em razão da onerosidade excessiva, nos seguintes termos:

Conquanto o acentuado aumento do IGP-M nos anos de 2020 e 2021, salta aos olhos que reduziu drasticamente a partir de maio de 2022, de forma que não vislumbro onerosidade excessiva capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário na autonomia da vontade das partes (art. 421 do CC), que acordaram o índice de correção monetária que julgaram pertinentes para atualizar monetariamente a obrigação.

E mais, convém ressaltar que todos os setores da economia foram atingidos pelos impactos da pandemia causada pela Covid-19, de modo que a inflação não pode ser arcada exclusivamente pela imobiliária apelante, máxime ao se considerar que a construção civil foi um dos setores que mais sofreu com o aumento dos preços.

Conforme estabelecido no artigo 478 do Código Civil, são necessários os seguintes requisitos cumulativos para caracterizar a onerosidade excessiva: I) existência de um contrato de execução continuada; II) ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva; III) vantagem extremamente desproporcional em relação à outra parte.

Embora os primeiros dois requisitos tenham sido atendidos, não se evidencia a comprovação de uma desvantagem significativa de uma das partes em relação à outra.

Isto porque, o aumento, por si só, não é suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato. Sem esta prova inequívoca, não se pode falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra.

Como se verifica, o Colegiado adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)